Tribunal: TJES
Processo: 5007469-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007469-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MERCIA MARIA DE MATOS ARREGUY

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO UNIFICADO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. NULIDADE DO PACTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES CABÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ASTREINTES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de nulidade de contrato de empréstimo ("unificado"), revisão de taxas de juros de outro pacto bancário, repetição de indébito em dobro, indenização por danos morais e aplicação de multa cominatória.

2. O banco recorrente alega a validade dos contratos com base na autonomia da vontade, a inexistência de abusividade nos juros, o descabimento da restituição em dobro por ausência de má-fé, a inexistência de danos morais e a nulidade por suposto
bis in idem
entre depósito de valores e astreintes.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de nulidade por confusão entre astreintes e restituição de valores; (ii) a validade de contrato sem instrumento assinado; (iii) a abusividade da taxa de juros remuneratórios; (iv) o cabimento da repetição em dobro; (v) a razoabilidade do dano moral; e (vi) a distribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de Decidir

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois o depósito judicial realizado possuía natureza de recomposição patrimonial (devolução de descontos indevidos) e não sancionatória, inexistindo
bis in idem
com as astreintes.

5. É nulo o contrato cujas vias originais não foram apresentadas pela instituição financeira, impossibilitando a aferição do consentimento da consumidora, especialmente tratando-se de pessoa idosa e hipervulnerável.

6. A taxa de juros remuneratórios que não ultrapassa o referencial de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é considerada abusiva, conforme jurisprudência do STJ.

7. A restituição em dobro é devida tanto pela má-fé subjetiva (período anterior a 30/03/2021), ao impor dívida sem lastro documental, quanto pela violação à boa-fé objetiva (período posterior), ante o descumprimento reiterado de ordem judicial.

8. O dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente ao comprometimento da renda alimentar da idosa.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e provido parcialmente para afastar a revisão dos juros do contrato nº 355940294, autorizar a compensação de valores comprovadamente creditados e reduzir o quantum indenizatório.

10. Tese de julgamento: “A ausência de instrumento contratual assinado importa na nulidade do negócio jurídico, autorizando a restituição em dobro dos valores descontados quando caracterizada a má-fé ou violação à boa-fé objetiva, admitindo-se a compensação de valores para evitar o enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 182 e art. 884; Decreto nº 22.626/1933. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 530; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgRg no AREsp 467.327/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença de id.
16280653
que, nos autos da “ação revisional cumulada com indenização por danos morais” proposta em face dele por
MÉRCIA MARIA DE MATOS ARREGUY,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

1. Declarar a inexistência e/ou nulidade
do contrato nº 320000103090, denominado de "unificado", em razão da ausência de juntada do instrumento contratual aos autos, da violação ao dever de informação e da hipervulnerabilidade da Autora. Em consequência,
condeno o Banco Santander (Brasil) S.A. à restituição em dobro
de todos os valores indevidamente descontados da conta da Autora a esse título, devidamente corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação..

2.
Declarar a abusividade das taxas de juros
praticadas no contrato nº 355940294. Em consequência,
determino a revisão do referido contrato para limitar as taxas de juros
à média de mercado vigente à época da contratação (abril de 2019), qual seja, 1,88% ao mês e 25,19% ao ano.

Condeno o Banco Santander (Brasil) S.A. à restituição em dobro
dos valores pagos a maior em decorrência das taxas abusivas, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação..

3.
Condenar o Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais
à Requerente MERCIA MARIA DE MATOS ARREGUY, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a prolação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação..

4.
Reconhecer e punir o descumprimento reiterado das decisões judiciais
proferidas ao longo do processo, inclusive da tutela de urgência deferida ainda no início da demanda. Em consequência,
condeno o Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento da multa cominatória (astreintes)
no valor máximo apurado no curso do processo, devidamente corrigida pelo IPCA desde a data em que se tornou devida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês..

5.
Autorizar à Autora o levantamento imediato
do valor depositado em juízo a título de devolução dos descontos efetuados indevidamente após o deferimento da liminar, conforme decisão de ID
13822892
, uma vez que o agravo de instrumento já foi julgado e transitou em julgado..

6.
Condenar o Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo despendido..

Nas razões do recurso (id.
16280660
) alegou em síntese: (i) a validade do contrato nº 320000103090 com base no princípio do
pacta sunt servanda
e na autonomia da vontade; (ii) a necessidade de compensação dos valores efetivamente recebidos pela recorrida para evitar o enriquecimento ilícito; (iii) a inexistência de abusividade ou de tabelamento de juros no contrato nº 355940294, defendendo a livre pactuação e a conformidade com a Súmula 530 do STJ; (iv) o descabimento da restituição em dobro, alegando ausência de má-fé ou de violação à boa-fé objetiva; (v) a inexistência de danos morais, sob o argumento de que a situação configura mero dissabor, ou a necessidade de redução do
quantum
indenizatório; (vi) a nulidade parcial da sentença por suposta conversão indevida de astreintes e ocorrência de
bis in idem
sancionatório; e (vii) a necessidade de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais

Contrarrazões no id.
16280669

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007469-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MERCIA MARIA DE MATOS ARREGUY

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença de id. 16280653 proferida pela magistrado
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES
que, nos autos da “ação revisional cumulada com indenização por danos morais” proposta em face dele por
MÉRCIA MARIA DE MATOS ARREGUY,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

1. Declarar a inexistência e/ou nulidade
do contrato nº 320000103090, denominado de "unificado", em razão da ausência de juntada do instrumento contratual aos autos, da violação ao dever de informação e da hipervulnerabilidade da Autora. Em consequência,
condeno o Banco Santander (Brasil) S.A. à restituição em dobro
de todos os valores indevidamente descontados da conta da Autora a esse título, devidamente corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação..

2.
Declarar a abusividade das taxas de juros
praticadas no contrato nº 355940294. Em consequência,
determino a revisão do referido contrato para limitar as taxas de juros
à média de mercado vigente à época da contratação (abril de 2019), qual seja, 1,88% ao mês e 25,19% ao ano.

Condeno o Banco Santander (Brasil) S.A. à restituição em dobro
dos valores pagos a maior em decorrência das taxas abusivas, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação..

3.
Condenar o Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais
à Requerente MERCIA MARIA DE MATOS ARREGUY, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a prolação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação..

4.
Reconhecer e punir o descumprimento reiterado das decisões judiciais
proferidas ao longo do processo, inclusive da tutela de urgência deferida ainda no início da demanda. Em consequência,
condeno o Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento da multa cominatória (astreintes)
no valor máximo apurado no curso do processo, devidamente corrigida pelo IPCA desde a data em que se tornou devida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês..

5.
Autorizar à Autora o levantamento imediato
do valor depositado em juízo a título de devolução dos descontos efetuados indevidamente após o deferimento da liminar, conforme decisão de ID 13822892, uma vez que o agravo de instrumento já foi julgado e transitou em julgado..

6.
Condenar o Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo despendido..

Nas razões do recurso (id. 16280660) alegou em síntese: (i) a validade do contrato nº 320000103090 com base no princípio do
pacta sunt servanda
e na autonomia da vontade; (ii) a necessidade de compensação dos valores efetivamente recebidos pela recorrida para evitar o enriquecimento ilícito; (iii) a inexistência de abusividade ou de tabelamento de juros no contrato nº 355940294, defendendo a livre pactuação e a conformidade com a Súmula 530 do STJ; (iv) o descabimento da restituição em dobro, alegando ausência de má-fé ou de violação à boa-fé objetiva; (v) a inexistência de danos morais, sob o argumento de que a situação configura mero dissabor, ou a necessidade de redução do
quantum
indenizatório; (vi) a nulidade parcial da sentença por suposta conversão indevida de astreintes e ocorrência de
bis in idem
sancionatório; e (vii) a necessidade de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise (i) a nulidade parcial da sentença por suposta conversão indevida de astreintes e ocorrência de
bis in idem
sancionatório; (ii) da validade do contrato nº 320000103090 e do cabimento da compensação de valores, (iii) da abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato nº 355940294, (iv) do cabimento da repetição do indébito em dobro, (v) da configuração e da razoabilidade do
quantum
fixado a título de danos morais, (vi) da validade e destinação da multa cominatória (
astreintes
) sob a alegação de
bis in idem
, bem como (vii) da adequação do percentual fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais

1
.
Da preliminar de nulidade parcial da sentença

Suscita o banco apelante a nulidade parcial da sentença, alegando que houve a conversão indevida da multa cominatória (astreintes) em verba de natureza indenizatória/patrimonial. Sustenta que a autorização de levantamento do valor depositado implicaria em
bis in idem
, pois nova multa foi fixada ignorando-se o depósito já realizado.

Entretanto, verifico que tal insurgência não merece prosperar.

Conforme se extrai da decisão de id. 13822892 e da própria fundamentação da sentença, o depósito de R$ 4.288,32 realizado pela instituição financeira não possui natureza sancionatória (multa). Isso porque o referido montante corresponde estritamente à devolução dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da apelada no curso do processo, após o deferimento da liminar que limitava tais descontos.

Por outro lado, a multa cominatória (astreinte) pelo descumprimento reiterado da ordem judicial constitui objeto autônomo de análise, cuja apuração integral e eventual execução foram remetidas à fase de cumprimento de sentença. Inexiste, portanto, qualquer confusão de institutos ou duplicidade sancionatória, uma vez que o montante depositado serviu para recompor o patrimônio da idosa e não para adimplir a penalidade processual.

Assim, inexistindo o vício de fundamentação ou erro de procedimento apontado,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
.

2.
Do Contrato nº 320000103090 e da Compensação de Valores

Em relação ao contrato nº 320000103090, a r. sentença acertadamente reconheceu a sua nulidade ante a inércia do Banco em apresentar o instrumento devidamente assinado, mesmo após a inversão do ônus da prova.

Consta nos autos apenas um extrato unilateral (id.16280357) que entendo ser incapaz de suprir a necessidade de comprovação da anuência da consumidora. Tal omissão da apresentação do contrato, aliada à negativa expressa da autora quanto à intenção de contratar novo empréstimo, autoriza o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico por ausência de consentimento e violação ao dever de informação.

Uma vez declarada a nulidade do pacto, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, nos termos do art. 182 do Código Civil. Neste ponto, verifico que o Banco apelante sustenta ter disponibilizado o crédito de R$ 17.673,00 na conta da apelada, alegação esta veementemente contestada pela autora.

Para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes (art. 884, CC), determino a compensação de valores. Ressalte-se que não se trata aqui de provimento condicional, mas de declaração de obrigação certa de restituição mútua decorrente da anulação do ato. Desta forma, a demonstração da efetiva entrada do numerário na esfera patrimonial da idosa, a verificação da ocorrência do depósito e a subsequente apuração do
quantum
devido deverão ser realizadas em sede de liquidação de sentença. Caberá ao banco comprovar documentalmente o crédito (ex: comprovante de transferência bancária) para que este seja abatido do montante total a ser restituído à consumidora.

3
. Da Taxa de Juros do Contrato nº 355940294

O apelante sustenta a legalidade dos juros remuneratórios. Sobre o tema, lembro que sobre a cobrança dos juros remuneratórios, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Assim, quando a parte interessada na revisão do contrato alega que os juros são abusivos, não pode basear sua argumentação apenas no fato de a taxa ultrapassar 12% ao ano. É necessário demonstrar um descompasso injustificado entre a taxa contratual e aquelas comumente praticadas no mercado. É dizer que, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 467.327/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27-03-2014, DJe 23-04-2014).

No caso dos autos, a taxa de juros mensal pactuada foi de 2,05% a.m (id. 16280358). Em consulta ao “Sistema Gerenciador de Séries Temporais” do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média de juros para operações de crédito com recursos livres - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS (Código 25468) para pessoas físicas, na data da contratação (abril de 2019), era de 1.85% a.m.
1
ao mês.

A taxa contratada (2,05% a.m.) é, portanto, apenas 10,81% superior à taxa média de mercado (1,85% a.m.), não ultrapassando o referencial de “uma vez e meia” a média (2,775% a.m.), parâmetro comumente utilizado por este Sodalício para aferir a abusividade.

Sendo assim, não há que se falar abusividade dos juros remuneratórios, devendo a sentença ser reformada neste ponto, mantendo-se a taxa contratualmente pactuada.

4
. Da Restituição em Dobro

No que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

Contudo, é crucial observar a modulação dos efeitos dessa decisão, conforme determinado pelo c. STJ. A tese firmada aplica-se às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Para as cobranças indevidas efetuadas anteriormente a essa data, a restituição em dobro continua condicionada à comprovação da má-fé do fornecedor.

No caso concreto, o contrato declarado inexistente (nº 320000103090) teria sido supostamente firmado em abril de 2019, com descontos que se estenderam por anos, atravessando o marco temporal de 30/03/2021.

Quanto ao período anterior a 30/03/2021, a má-fé do banco apelante restou especificamente demonstrada. A instituição financeira efetuou cobranças forçadas diretamente na aposentadoria de uma consumidora octogenária sem jamais apresentar o instrumento contratual assinado, mesmo após determinação judicial. Tal conduta, de impor dívida sem lastro documental a pessoa hipervulnerável, desvia-se de qualquer padrão de lisura esperado, caracterizando má-fé subjetiva.

Para os descontos posteriores a 30/03/2021, a conduta do banco configura flagrante violação à boa-fé objetiva e falha gravíssima na prestação do serviço. O descumprimento sistemático da tutela de urgência por mais de 8 meses (id.16280607), mantendo apropriação indébita de verba alimentar mesmo sob ordem judicial de cessação, afasta qualquer hipótese de engano justificável.

Portanto, os valores descontados decorrentes da nulidade do contrato de n. 320000103090 deverão ser restituídos ao apelante em dobro, acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, admitida a compensação com valores comprovadamente creditados em favor da autora, a ser apurado em liquidação de sentença.

5
. Dos Danos Morais

O caso em análise possui contornos fáticos de extrema gravidade. A apelada, senhora idosa e hipervulnerável, teve sua renda alimentar comprometida em mais de 65% por descontos indevidos. Tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento e configuram, indubitavelmente, um abalo psicológico e dignitário indenizável.

Todavia, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo que o valor de R$ 20.000,00 mostra-se excessivo. Dessa forma, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que considero suficiente para compensar o transtorno sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.

6. Dos Honorários Advocatícios

Diante do provimento parcial do recurso e da sucumbência recíproca, as custas e honorários devem ser redistribuídos.

Quanto às custas processuais, estas devem ser rateadas na proporção de 80% pelo Banco apelante e 20% pela apelada (observada a gratuidade de justiça desta).

No que tange aos honorários advocatícios, mantenho o percentual de 15% para ambos os patronos: (i) o banco pagará 15% sobre o valor da condenação (danos morais + restituição do indébito) ao advogado da apelada e (ii) a apelada pagará 15% sobre o proveito econômico obtido pelo Banco (valor dos pedidos julgados improcedentes, especificamente a diferença revisional do contrato 355940294 e a redução do dano moral) ao advogado do apelante, observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).

7
. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e dou
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

Reconhecer a legalidade da taxa de juros do contrato nº 355940294, afastando sua revisão e a devolução de valores a ele referente;

Autorizar a compensação de eventuais valores disponibilizados à Autora em razão do contrato nº 320000103090;

Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora desde a citação;

Redistribuir o ônus sucumbencial: as custas serão rateadas (80% réu / 20% autora). Honorários advocatícios fixados em 15% para ambos os lados, incidindo os devidos pelo réu sobre o valor da condenação e os devidos pela autora sobre o proveito econômico obtido pela defesa, suspensa a exigibilidade quanto à recorrida.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores>. Consulta em 16/04/2026.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)